Tribunal: TJBA
Processo: 8060779-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060779-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DO T DE C E MUNI

Advogado(s)
:
AGNALDO DIAS VIANA

AGRAVADO: LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE EXPROPRIATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO/ANULAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. INTIMAÇÃO REGULAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título judicial oriundo de condenação por danos morais, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial sob o fundamento de preclusão, regularidade dos atos expropriatórios e ausência de vício processual.

2. A parte agravante alega nulidades no procedimento de arrematação, ausência de intimação válida, cerceamento de defesa e inexistência de fundamentação adequada na decisão agravada, requerendo a anulação do leilão realizado em 10/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se foram observadas as formalidades legais exigidas para a realização do leilão judicial.

4. Definir se houve intimação válida e tempestiva do executado quanto aos atos expropriatórios.

5. Estabelecer se houve ausência de fundamentação na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A publicação do edital de leilão ocorreu com mais de trinta dias de antecedência, em estrita observância ao art. 887, §1º, do CPC, tendo sido acompanhada de intimações formais ao executado por meio do Diário de Justiça Eletrônico e de aviso de recebimento postal, o que comprova a regularidade da cientificação das partes.

7. A inércia do agravante durante o lapso processual entre a intimação e a data do leilão, com manifestação apenas na véspera da realização do ato, inviabiliza a análise do pedido em tempo oportuno e acarreta a preclusão da matéria, nos termos do sistema processual vigente.

8. O pedido de suspensão do leilão protocolado tardiamente não caracteriza qualquer nulidade, tampouco há inversão tumultuária do processo, uma vez que eventual impugnação à arrematação pode ser veiculada em ação autônoma, nos termos do art. 903, §4º, do CPC.

9. A decisão agravada está devidamente fundamentada, atendendo ao art. 489, §1º, do CPC, com análise objetiva dos argumentos apresentados, afastando-os com base em elementos probatórios constantes dos autos.

10. A conduta processual reiteradamente abusiva do agravante, com replicação de teses já rejeitadas em recurso anterior, caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I, III, IV e VII do CPC, justificando a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

11. Conduta processual reiteradamente temerária do agravante verificada, pois insiste na rediscussão de matérias já decididas em sede de agravo anterior – notadamente no recurso número 8074717-89.2024.8.05.0000 –, o agravante incorre em flagrante violação ao sistema de preclusões e à segurança jurídica.

12. A arrematação realizada em 10/09/2024 constitui ato jurídico perfeito, regular e eficaz, sendo incabível sua anulação com base em alegações genéricas e desconectadas da realidade processual, sob pena de violação à segurança jurídica e à efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8060779-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA – SINDICONTAS,
e como agravada
MAURÍCIO CARNEIRO DE OLIVEIRA,
sucedido por
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente